Tribunal: TCU
Processo: 004.648/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.648/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan da Rocha Mattos (XXX.804.867-XX); Bruno Neves Duarte (XXX.627.067-XX); Flavio Corga Cardinot (XXX.878.587-XX); Jose Paulo de Araujo (XXX.297.797-XX); Patricia de Carvalho Moreira (XXX.881.307-XX); Paulo Henrique Fidelis Feitosa (XXX.630.787-XX); Sergio Augusto Carvalho de Souza (XXX.964.797-XX); Tania Gomes Martins (XXX.701.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.